Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-52.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000430-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIAS BUENO DOS REIS - CPF: 021.605.581-41 (APELADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000430-52.2025.8.11.0041.

APELANTE:
ENERGISA S/A.

APELADO:
ELIAS BUENO DOS REIS.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE TENSÃO. MEDIDOR COM AFERIÇÃO REGULAR. LAUDO OFICIAL DO IPEM. COBRANÇA LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu suposta cobrança indevida por consumo elevado de energia e condenou a empresa à revisão das faturas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se há falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica diante de alegação de consumo elevado decorrente de variações de tensão e (ii) se a aferição realizada pelo IPEM/MT é suficiente para comprovar a regularidade do medidor de consumo.

III. Razões de decidir

3. Laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, entidade delegada do INMETRO, atestou a regularidade do medidor de energia, conferindo presunção de veracidade e suficiência técnica à aferição realizada.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade do laudo técnico oficial, afastando a alegação de perícia unilateral.

5. Não foi produzida prova judicial pericial capaz de infirmar a confiabilidade do equipamento medidor nem demonstrado qualquer defeito no fornecimento até o ponto de entrega.

6. A mera alegação de oscilação no valor das faturas, sem respaldo técnico ou fático, não autoriza a revisão dos débitos nem configura falha na prestação do serviço.

7. A oscilação de consumo pode decorrer de múltiplos fatores internos e externos à residência, sendo insuficiente, por si só, para desconstituir a presunção de legitimidade das medições.

8. Não comprovada a falha na prestação do serviço ou o mau funcionamento do equipamento aferidor, descabe a pretensão de indenização por danos morais ou de revisão de faturas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. É válida a aferição técnica realizada por entidade oficial delegada do INMETRO, cuja presunção de veracidade afasta alegações de falha na medição de consumo de energia elétrica, salvo prova judicial em sentido contrário. 2. A simples alegação de aumento de consumo não autoriza a revisão de faturas ou a indenização por danos morais quando ausente prova de falha técnica ou irregularidade na prestação do serviço.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000430-52.2025.8.11.0041.

APELANTE:
ENERGISA S/A.

APELADO:
ELIAS BUENO DOS REIS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou procedente
a Ação de Falha de Prestação de Serviço c/c Reparação de Danos Morais proposta por
Elias Bueno dos Reis
, ora apelado.

Na origem, alegou o autor/apelado ser titular da unidade consumidora n.º 6/2945469-1, localizada nesta capital, e que desde setembro de 2024 passou a enfrentar
oscilações de tensão no fornecimento de energia elétrica
, com impacto no funcionamento de eletrodomésticos e aumento súbito no valor das faturas mensais, que teriam passado de R$ 300,00 para até R$ 1.104,99, sem causa aparente.

Atribuiu-se a esse contexto falha na prestação do serviço público essencial, com pedido de
revisão das faturas
dos meses de outubro a dezembro de 2024 e
indenização por danos morais
.

A sentença, acolhendo parcialmente a tutela antecipada deferida nos autos,
julgou procedente a demanda
, reconhecendo a ocorrência de falha na prestação do serviço, com condenação da concessionária apelante à
revisão das faturas de energia com base na média histórica anterior ao evento (445 kWh)
, bem como ao
pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
.

Irresignada, a concessionária apelante argumenta, em síntese, que: (i) não restou comprovada falha na prestação do serviço; (ii) o medidor de energia foi
regularmente aferido pelo INMETRO/IPEM
, sendo considerado conforme os padrões metrológicos; (iii) o aumento de consumo é compatível com variações sazonais, não havendo prova de erro no sistema de medição ou no fornecimento até o ponto de entrega; (iv) inexistiu dano moral indenizável, uma vez que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Contrarrazões no Id. 326494890 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da suposta inadequação no fornecimento de energia elétrica em razão de variação de tensão e consequente aumento no consumo registrado, que o autor entende como indevido.

Entretanto, nos autos, a
concessionária apelante demonstrou ter adotado os procedimentos técnicos exigíveis
, com
realização de inspeções in loco
e
aferição técnica do medidor de energia pela entidade metrológica competente (IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO)
, cujo laudo atestou a plena conformidade do equipamento.

De se observar que, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal, a
avaliação técnica do medidor realizada por órgão oficial
, como o INMETRO ou seus delegados,
possui presunção de veracidade e suficiência técnica
,
não configurando perícia unilateral
.

Neste seguimento:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA - DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).” (N.U 1012294-12.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 07/11/2023).

No caso dos autos,
não houve demonstração de defeito técnico do medidor
, tampouco de qualquer falha no fornecimento de energia até o ponto de entrega.

A simples oscilação no consumo não autoriza, por si só, a revisão das faturas, sobretudo quando ausente qualquer
prova pericial contraditória produzida judicialmente
.

Conforme esclarecido pela concessionária apelante, o consumo registrado deriva de
leituras efetivas realizadas no próprio equipamento medidor
, cuja regularidade foi confirmada.

A simples alegação de que os valores estão “acima da média” não afasta a
presunção de legitimidade da cobrança
e da
veracidade das medições
, sendo imperioso relembrar que variações de consumo podem decorrer de
múltiplos fatores externos
, alheios ao controle da fornecedora, como aumento de temperatura, alteração de hábitos familiares, maior uso de equipamentos elétricos ou mesmo eventos internos à residência.

Comprovada a regularidade técnica do equipamento e ausente laudo judicial que infirmasse o funcionamento do sistema de medição ou que demonstrasse o fornecimento de energia fora dos padrões regulatórios,
não há base fática ou jurídica para determinar a revisão das faturas e a indenização por danos morais
, sob pena de se instituir indevida transferência de ônus técnico-probatório à concessionária, sem o respaldo legal necessário.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão dos contornos desse julgado, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025